Tribunal: TJSP
Processo: 0037532-47.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Conflito Negativo de Jurisdição – Delitos de homicídio, receptação, corrupção de menores e posse de drogas, oferecidos em denúncia única pelo Parquet ao juiz da Vara do Júri – Determinação de desentranhamento da denúncia relativa ao delito de posse de drogas e envio ao JECrim, por se tratar de crime de menor potencial ofensivo – Possibilidade - Instauração do incidente pelo suscitante, em

Ementa:
Conflito Negativo de Jurisdição – Delitos de homicídio, receptação, corrupção de menores e posse de drogas, oferecidos em denúncia única pelo Parquet ao juiz da Vara do Júri – Determinação de desentranhamento da denúncia relativa ao delito de posse de drogas e envio ao JECrim, por se tratar de crime de menor potencial ofensivo – Possibilidade - Instauração do incidente pelo suscitante, em razão da caracterização de conexão intersubjetiva entre os fatos – Descabimento, in casu – Hipótese em que a conexão aludida e caracterizada nos termos do art. 76, I e III, do CPP, não enseja a reunião dos feitos que foram separados pelo juiz do Júri, diante das peculiaridades do caso – Incompatibilidade dos procedimentos e complexidade da causa potencialmente prejudicial, tanto para o procedimento do Júri quanto para as particularidades do rito dos delitos de menor potencial ofensivo, especialmente, a oferta de transação penal – Necessidade de avaliação da situação de cada denunciado para oferta do benefício que poderá causar atrasos ao já mais complexo e demorado procedimento do Júri – Crimes de menor potencial ofensivo que obedecem o rito sumaríssimo, com previsão de audiência una, totalmente incompatível com o rito especial do Júri, que sabidamente mais alongado, pode ainda redundar em prescrição da pretensão punitiva do delito menos gravoso – Critério para a separação dos processos previstos no art. 80 do CPP, que deve ser observado em homenagem aos princípios da economia e celeridade processuais – Conflito acolhido – Competente o suscitante (Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Campinas).